Tribunal: TJDFT
Processo: 0051344-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051344-92.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERALDO JOSE ROSA, JOAO CICERO MONTEIRO, JOSE ARAO ARAUJO BAHIA, JOSE CARLOS GARCIA D AVILA GUEDES, LUCIENIO MONTEIRO MARANHAO, LUIZ MARANHAO MONTEIRO, MARCOS DE CASTRO FONSECA, ROSIMAR GOMES DO NASCIMENTO, SEVERINO ANTONIO DE SOUZA, MARILENE NOLETO MONTEIRO CREDOR ESPÓLIO DE: JULIETA NOLETO MONTEIRO, LUCIENIO MONTEIRO MARANHAO, MARILENE NOLETO MONTEIRO SUCESSOR: LUCIENIO MONTEIRO MARANHAO, MARILENE NOLETO MONTEIRO, MARIANGELA MONTEIRO CUNHA, FABIANO MONTELO MARANHAO, LUCENIR NOLETO MONTEIRO, IVANI MOURA MARANHAO, ADILSON DA ROCHA MONTEIRO, LILIAN DA ROCHA MONTEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 23208361) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) JOSE CARLOS GARCIA D'AVILA GUEDES, pauta do dia 21 de maio de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta está marcada para o dia 26 de maio de 2021 não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Ademais, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novo procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Em relação ao(s) credor (es), que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o(a) credor(a) não possua advogado(a) constituído(a) nos autos será admitido, em caráter excepcional, que os dados bancários sejam encaminhados ao Núcleo de atendimento ao jurisdicionado do Guará: najgua@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Sendo assim, intime(m)-se o(s)a(s) credor(a)(s) JOSE CARLOS GARCIA D'AVILA GUEDES, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Após, intime-se o credor JOSE CARLOS GARCIA D'AVILA GUEDES para que se manifeste se aceita o acordo direto em relação ao valor excedente à parcela superpreferencial, conforme planilha ID 23208362. 3. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores do(a) credor(a) JOAO CICERO MONTEIRO e expediu o ofício com documentos de IDs 24922563/24922576. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as) WEILA DE SOUZA MONTEIRO DE OLIVEIRA (QUINHÃO: 25%), TATIANA DE SOUZA MONTEIRO (QUINHÃO: 25%), THAYANNY EVELYN SOUZA MONTEIRO (QUINHÃO: 25%) e WELTON DE SOUZA MONTEIRO (QUINHÃO: 25%) neste precatório. 4. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores do(a) credor(a) LUIZ MARANHAO MONTEIRO e expediu o ofício com documentos de IDs 21076152/21076154. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as) IVANI MOURA MARANHAO (MEEIRA: 50%), ADILSON DA ROCHA MONTEIRO (QUINHÃO: 25%) e LILIAN DA ROCHA MONTEIRO (QUINHÃO: 25%) e WELTON DE SOUZA MONTEIRO (QUINHÃO: 25%) neste precatório. 5. Sem prejuízo, encaminhem-se os autos, com urgência, para a Contadoria conferir os cálculos das parcelas superpreferenciais de IDs 22326981/22326984. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios